Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA. BRB DTVM. EMPRESA LHS. INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE EMPRESA INVESTIGADA NA OPERAÇÃO CIRCUS MAXIMUS. DESDOBRAMENTO DA OPERAÇÃO GREENFIELD. PREJUÍZOS AOS INVESTIDORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. TEORIA DO DANO DIRETO E IMEDIATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO DE MEIO DO ADMINISTRADOR DO FUNDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese dos autos trata da relação jurídica entre o correntista e o banco que disponibiliza aos clientes investimentos diversificados em diferentes ativos, e entre o banco e a subsidiária que administra o fundo de investimentos.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço não exonera a parte requerente de comprovar os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade.
3. Segundo a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo de causalidade, somente haverá o dever de indenizar quando o dano provocado for efeito necessário da causa e houver liame lógico-jurídico entre a causa necessária e o dano dela decorrente (art. 403 do Código Civil).
4. In casu, inexiste prova que confira verossimilhança às alegações da parte autora e improcede a inversão do ônus probatório. A reportagem jornalística apresentada apenas relata a existência de investigação em andamento, aponta que a empresa investigada tinha ativos investidos pelo BRB e infere a possibilidade de prejuízo a investidores por conta do suposto esquema criminoso. A parte autora não colaciona elementos de informação que embasem tais conclusões, nem apresenta informações adicionais sobre o estágio atual da investigação, se resultou em ações penais, se há denúncias que corroboram a narrativa jornalística ou se houve condenações criminais.
5. O dano reportado pela consumidora na petição inicial é inerente ao tipo de investimento escolhido. Os fundos de renda fixa, como qualquer aplicação financeira semelhante, oferecem riscos ao investidor, disponibilizando no mercado, desde fundos com baixa rentabilidade, e, por isso, com pouco risco de perda, até aqueles de alta rentabilidade e, portanto, muito arriscados. Comprovada a ciência do investidor acerca dos riscos inerentes à operação, não há que se reparar os danos materiais decorrentes da redução do capital investido.
6. A simples ocorrência de dano ao consumidor não atrai a responsabilidade do fornecedor sem a demonstração do nexo causal com ato ilícito. A mera existência de investigação policial acerca de possível fato criminoso não é suficiente para demonstrar a existência de ato ilícito ensejador de responsabilidade civil.
7. O Superior Tribunal de Justiça considera que o administrador de fundo de investimento não se compromete a entregar ao investidor certa rentabilidade, mas apenas a empregar esforços, sendo, portanto, uma obrigação de meio para obter os melhores ganhos possíveis frente a outras possibilidades de investimento existentes no mercado.
8. Apelação conhecida e não provida. Unânime.